Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. CRITÉRIO DE 1/8. CÁLCULO DAS PENAS. ERRO MATERIAL ARITMÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática dos delitos de vias de fato, ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes a ele imputados; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, via de regra, perpetrados no ambiente familiar, a palavra firme e convicta da vítima assume especial relevância, especialmente se em sintonia com os demais elementos de prova, constituindo fundamento suficiente para justificar a condenação.
4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de prova, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Constatado erro material aritmético no cálculo das penas, deve ser operada a sua devida correção, notadamente se em benefício do acusado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.